Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Órgão : 4a Turma Cível Classe : Apelação Cível e Remessa Necessária No. Processo : 0701208-20.2021.8.07.0018 Apelante : ARDUÍNO RODRIGUES DE MATOS Apelado : INAS - DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO DESPACHO O apelante ARDUÍNO RODRIGUES DE MATOS formulou o pedido de concessão de gratuidade de justiça não analisado pelo juiz a quo. Alega não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, em razão do momento delicado em que se encontra. Contudo, não colacionou qualquer documento apto a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência. Assim, tendo em vista que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstram não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo (at. 5o, LXXIV, da CF), intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 dias, junte aos autos contracheque ou equivalente, Declaração de IRPF, extratos bancários e outros documentos, inclusive relacionados à despesas extraordinárias, que possam comprovar a sua alegação, ou promova o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora